Tribunal: TJBA
Processo: 8058663-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058663-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIUDE CONCEICAO DE SOUZA MELO

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO A PENSIONISTA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

A decadência alegada pelo Estado
deve ser
afastada, pois o benefício discutido está vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), ao qual não se aplica o prazo decadencial previsto para benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), ainda que formalmente vinculada ao efetivo exercício da função, possui caráter genérico, uma vez que se destina a toda a categoria dos policiais militares ativos, devendo, portanto, ser estendida aos inativos e pensionistas com base na paridade prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

O STF, no julgamento do RE 596.962, reconhece que vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis a servidores inativos que ingressaram no serviço público antes das EC nºs 20/1998 e 41/2003, desde que observadas as regras de transição da EC nº 47/2005.

O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0309259-14.2012.8.05.0000, confirmou que a GAP possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas, nos moldes das garantias constitucionais de paridade.

A exclusão de pensionistas do recebimento das referências IV e V da GAP, com base em requisitos de efetivo exercício previstos no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, viola o princípio da paridade, por condicionar vantagem pecuniária a requisitos incompatíveis com a situação dos inativos.

A Súmula Vinculante nº 37 não se aplica à hipótese, pois não se trata de concessão de vantagem por analogia ao princípio da isonomia, mas de extensão constitucional obrigatória por força da paridade.

Não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a adequação orçamentária não pode servir de fundamento para descumprimento de preceito constitucional.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8058663-21.2019.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
ESTADO DA BAHIA
e,
como

Apelad
o
-
ELIUDE CONCEICAO DE SOUZA MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5